Tribunal: TJDFT
Processo: 0724655-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Processo : 0724655-91.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu penhora do imóvel pertencente ao terceiro adquirente. Eis o teor da decisão agravada: A despeito da natureza da obrigação condominial, as garantias inerentes ao devido processo legal obstam que o terceiro adquirente do imóvel, não tendo participado da relação processual da qual emergiram o título e o débito exeqüendo, tenha seu patrimônio expropriado forçosamente, restando ao condomínio credor excutir o antigo proprietário, em face do qual ostenta título executivo judicial, ou manejar ação própria em desfavor do atual, no bojo da qual poderá postular a expropriação do imóvel do qual provém a obrigação inadimplida. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado. Concedo o prazo de 15 dias para a indicação de outros bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III do CPC. O agravante disserta, inicialmente, sobre o princípio que veda o enriquecimento ilícito, frisando que o débito é oriundo de uma condenação que já se estende por anos. Aduz que o agravado é o possuidor e o legítimo titular para ação de cobrança condominial da unidade 35, mas tenta burlar o curso processual, após anos de tramitação do feito, mediante afirmativa de que cedeu os direitos sobre o bem imóvel. Anota que o imóvel é situado em área irregular, na qual ocorre, com frequência, a transferência dos direitos possessórios sobre tais lotes, por meio de cessão de direitos, sem qualquer conhecimento do agravante. Alega que o agravado está insolvente, sendo a garantia do débito o imóvel gerador das despesas, por se tratar de obrigação propter rem, devendo eventual adquirente da unidade responder pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, nos termos do art. 1.345 do Código Civil e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Afirma ser cabível a penhora do imóvel, ainda que tenha sido vendido, a fim de garantia o pagamento da dívida condominial, em face do atual proprietário por toda a dívida de condomínio, inclusive a anterior à sua posse, ainda que não tenha feito parte da relação jurídico processual. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão atacada para deferir a penhora ou, subsidiariamente, para inclusão do suposto possuidor do imóvel no polo passivo da ação de execução. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, sem embargo da viabilidade, em tese, de penhora do imóvel gerador das despesas condominiais, para pagamento do débito, não vislumbro o periculum in mora. Na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da penhora requerida, sem qualquer prejuízo ao exequente. A propósito, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Diversamente, a decisão combatida apenas determinou a indicação de outros bens passíveis de penhoras, sob pena de suspensão do processo. Contudo, a mera suspensão do processão não caracteriza perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a possibilidade inclusive de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo (art. 921, § 3o, do CPC), até mesmo na eventualidade de provimento deste agravo de instrumento. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 96706756 dos autos na origem (processo n. 0710531-48.2018.8.07.0020).